Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DE BRASÍLIA - SindSaúde/DF (apelante/réu), contra a sentença (ID 22878929) proferida nos autos da ação indenizatória proposta por ELENI VICENTE DE PAULA COSTA (apelada/autora), cuja parte do relatório transcrevo, in verbis: (...) ELENI VICENTE DE PAULA ingressa com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil contra SINDSAÚDE/DF - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços da Saúde de Brasília, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é é servidora da Secretaria de Saúde desde o ano de 1984. Se sindicalizou a Parte Requerida, a qual, sempre representou a referida categoria, no caso, os Servidores da Secretaria de Saúde. Explica que por meio da Lei no786/1994, ficou instituído o auxílio alimentação aos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que recebiam o montante de R$4,50 [quatro reais e cinquenta centavos] de forma diária. Narra que o referido benefício foi indevidamente cortado pela Fundação Hospitalar em 01/01/1996 sem prévio aviso, assim a parte requerida ajuizou ação ordinária coletiva estando vinculada a 2.435 [dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco] servidores da saúde. Na referida ação, a parte requerida cobrou os valores devidos aos servidores tendo em vista, a omissão da FHDF. Aponta que em 02.10.1997, foi reconhecido judicialmente no processo no 0002630-65.1997.8.07.0001, o direito adquirido aos servidores com a condenação da FHDF ao pagamento dos valores referente ao período que não foram pagos a cada um que constasse na lista juntada aos autos pelo Sindicato, à época, tendo sido, transitada em julgado a referida ação em 23.08.2002. Informa que o montante devido a cada um foi de R$ 2.443,94 [dois mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos], em um total de R$5.950.993,90 [cinco milhões e novecentos e cinquenta mil e novecentos e noventa e três reais e noventa centavos], assim não podendo entrar em Requisição de Pequeno Valor - RPV, se tornando precatório em 2010, o que possui o número de 2010.00.2.007641-2 PCT. Anota que a requerida convocou e realizou assembleia geral para negociar a venda do precatório 2010.00.2.007641-2 PCT. Na assembleia não houve quórum suficiente, uma vez que compareceram 19 pessoas para à referida assembleia, estando apenas duas delas incluídas no referido precatório. Argui que, mesmo assim, a Parte Requerida realizou a venda do precatório 2010.00.2.007641-2 PCT com o valor de R$34.513.699,67 [trinta e quatro milhões e quinhentos e treze mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos], para empresa CIATOY BRINQUEDOS LTDA., incluindo ônus e bônus, juros e correções monetárias, sendo realizada a venda em 06.12.2017, recebendo a parte Requerida o montante de R$ 9.491.267,40 [nove milhões quatrocentos e noventa e um mil e duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos]. Sustenta que o dinheiro desapareceu, em razão da venda indevida, não recebendo nenhum dos participantes da ação coletiva o montante devido. Enfatiza a lesão ao direito de personalidade. Tece arrazoado jurídico e postula a gratuidade dos atos processuais. No mérito requerer a procedência da demanda para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, com o consequente pagamento da dívida que hoje perfaz o montante de R$ 21.618,06 [vinte e um mil seiscentos e dezoito reais e seis centavos], acrescidos de juros e atualização monetária, e ainda, a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 [cinco mil reais]. (...) Acrescento que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento do montante devido a requerente relativa a sua cota-parte do auxílio alimentação aos servidores da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, abatido proporcionalmente ao desconto na alienação do precatório, corrigido monetariamente conforme INPC desde a data da alienação do crédito, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do recebimento do valor pelo cessionário CIATOY BRINQUEDOS LTDA. 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 22878941), o apelante/réu afirma que a sentença do mandado de segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000, transitado em julgado, confirmou sua titularidade do precatório, legitimando, por conseqüência, seu direito de vendê-lo. Diz que “a questão sobre a titularidade do precatório já havia sido discutida em mandado de segurança pretérito reafirmando, portanto, a autorização para sua alienação, não é possível nova discussão judicante sobre o tema, ao que se impõe a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente o pedido da autora, declarando unicamente o seu direito de recebimento de 27,5% do valor atualizado de sua quota-parte na data da alienação.” (ID 22878941 – Página 9) Defende que a Assembléia Geral autorizava a alienação do precatório. Alega que ocorreu a decadência do direito do apelado em questionar a legalidade da Assembléia Geral, em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos de sua aprovação e o ajuizamento da presente demanda. Ao fim, pede o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda. Preparo (ID 22878942). Contrarrazões (ID 22878947). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. No caso, a apelação interposta pelo réu não merece ser conhecida, em razão da ausência de interesse recursal. Na sentença recorrida, o juiz reconheceu a legitimidade e validade da alienação do precatório realizada pelo apelante para a empresa CIA TOY Brinquedos LTDA, in verbis (ID 22878928 – Página 6): (...) “As associações de classe são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos que atuam nos interesses dos associados. De acordo com o art. 72, § 2o do Estatuto, verifica-se que as deliberações das assembleias serão tomadas por maioria simples dos votos dos sindicalizados presentes [id. 58868341 - Pág.20]. A assembleia realizada no dia 17/12/2012 teve aprovação, por maioria absoluta dos presentes no que tange a alienação do precatório. Assim, a votação naquela assembleia foi válida e regular.” (...) Assim, considerando que a alienação do precatório não foi objeto de invalidação na sentença recorrida, não há que se falar em sucumbência do apelante, de forma que carece seu interesse recursal. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL PARA READEQUAÇÃO DA VERBA. REQUERIMENTO QUE ENCERRA AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARTIGO 996 DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. 1. O interesse recursal exige a ocorrência de sucumbência, a qual autorizará o derrotado a recorrer à instância revisional, sempre, em vista de um resultado melhor. 2. A apelante não pode ser considerada vencida no que diz respeito à determinação de compensação dos honorários advocatícios, porquanto o resultado lhe foi favorável nesse ponto. 3. Dessa forma, somente o advogado interessado, na qualidade de terceiro prejudicado (CPC, art. 996), tem legitimidade para postular a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ou a modificação da forma em que essa verba fora arbitrada, alegando suposto erro na aplicação da legislação pertinente, notadamente, quando a pretensão recursal puder acarretar piora na condenação da parte que ele representa, como se apura nos casos em que se pretende obstar determinação de compensação dos honorários fixados em situação de sucumbência recíproca, guardado nosso entendimento a respeito da impossibilidade de compensação de tal verba após a vigência do § 14 do art. 85 do CPC. 4. A parte não tem legitimidade nem interesse para impugnar a sentença na parte em que o resultado dado lhe foi favorável, sendo exclusivamente do advogado a legitimidade e o interesse para questionar a imposição de compensação de honorários advocatícios fixados pro rata, tendo em vista que o recurso aproveita apenas ao causídico. 5. Por esse motivo, está correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela ré pela ausência de interesse recursal da recorrente, ex vi do art. 932, inciso III, c/c art. 996, ambos do CPC, e art. 23 da Lei no 8.906/94. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1132267, 20170110003964APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454) (grifei) Ademais, o juiz estabeleceu que o valor devido ao apelado, correspondente a sua cota parte, deverá ter um abatimento proporcional ao desconto que foi concedido ao comprador do precatório, in verbis (Página 6): (...) “Ora, se o precatório foi vendido por um preço inferior, uma vez que essa é a lógica dessa alienação, receber mais rápido uma parte do valor do que esperar a morosidade do Poder Público no pagamento, a requerente tem direito de receber sua cota parte na proporção do desconto realizado. Nesse sentido, tem direito ao recebimento do valor da sua cota parte, com o abatimento proporcional de desconto concedido na alienação, corrigido monetariamente, e ainda, com incidência de juros de mora.” (...) Portanto, o valor a ser pago pelo apelante deverá ser objeto de apuração na fase de cumprimento de sentença, quando eventual excesso de execução poderá ser oportunamente arguido por meio de impugnação. Quanto aos danos morais, o apelante não se insurgiu contra a condenação imposta na sentença, de forma que a decisão encontra-se preclusa. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se.